Tribunal: TJBA
Processo: 8059058-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059058-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JURANDIR SENA PASSOS

Advogado(s): FILIPE MACHADO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA
: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA. OMISSÃO ESTATAL. TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR ESPECIALIZADA. DEVER DO ESTADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por paciente idoso, com grave quadro de saúde vascular, que se encontrava internado em Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e necessitava de transferência urgente para unidade hospitalar com suporte especializado, conforme expressa indicação médica. Diante da omissão do Poder Público em efetivar a transferência por meio da Central de Regulação, foi requerida a concessão de medida liminar, que restou deferida para determinar a imediata remoção do paciente. A ordem judicial foi cumprida pelo Estado da Bahia, que providenciou a transferência para hospital de referência.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas a serem analisadas consistem em: a) A ocorrência de perda superveniente do objeto da ação em razão do cumprimento da medida liminar; b) A existência de direito líquido e certo do impetrante à saúde, consubstanciado na necessidade de transferência para unidade hospitalar adequada, frente à omissão da autoridade pública; c) O dever constitucional do Estado de garantir o acesso integral, universal e igualitário aos serviços de saúde e a ilegalidade da inércia administrativa em face de quadro clínico de urgência devidamente comprovado.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento da medida liminar, ainda que de natureza satisfativa, não implica a perda superveniente do objeto do mandado de segurança. A efetivação da transferência decorreu de determinação judicial, e não de um ato espontâneo da Administração. Portanto, permanece o interesse de agir do Impetrante na obtenção de uma decisão de mérito que confirme a legalidade da medida e converta a tutela provisória em definitiva, consolidando a proteção ao direito violado.

4. O direito à saúde, consagrado no art. 196 da CF, constitui um direito público subjetivo, de aplicabilidade imediata e oponível ao Estado. A omissão do Poder Público em providenciar o tratamento médico necessário e urgente, cuja imprescindibilidade foi demonstrada por meio de prova documental robusta, configura ato ilegal e violador de direito líquido e certo, passível de correção pela via mandamental.

5. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde é solidária, conforme os artigos 23, inciso II, e 198 da Constituição Federal. Essa solidariedade autoriza o cidadão a demandar de qualquer um dos entes, isolada ou conjuntamente, o cumprimento da obrigação de garantir a assistência à saúde. A alegação genérica de limitações orçamentárias ou de falta de vagas na rede pública não é suficiente para afastar o dever estatal, especialmente quando confrontada com o risco iminente à vida e à integridade física do paciente.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para confirmar a medida liminar.
Tese de julgamento: "1. O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não acarreta a perda superveniente do objeto, subsistindo o interesse de agir do impetrante no julgamento de mérito para a confirmação da segurança. 2. O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF, é um direito público subjetivo e de eficácia imediata, oponível ao Estado, cuja omissão em providenciar o tratamento médico adequado e urgente, devidamente comprovado por laudo médico, caracteriza ato ilegal e violador de direito líquido e certo, a ser corrigido pela via mandamental. 3. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde é solidária, autorizando o cidadão a demandar contra qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, para a efetivação do seu direito."

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 1º, III, 5º, LXIX, 23, II, 196 e 198. Lei nº 8.080/1990, art. 2º. Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº 8059058-06.2025.8.05.0000
, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante
JURANDIR SENA PASSOS
e
Impetrado o

SECRETÁRI
A
DE
SAÚDE

DO
ESTADO DA BAHIA
,
tendo como
interveniente o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada para confirmar a decisão liminar,
anteriormente,
proferida,
no sentido de
determin
ar que a
autoridade impetrada
efetivasse a
transferência do impetrante para unidade hospitalar – pública ou privada – que dispusesse dos recursos necessários ao seu tratamento, conforme prescrição médica, nos
termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11